Tribunal: TJBA
Processo: 0565200-20.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565200-20.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO MUNIZ SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA MINHO SOUZA, MATHEUS PEREIRA COUTO, JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
AJUIZAMENTO NA COMARCA DE SALVADOR. AUTOR COM DOMICÍLIO NA COMARCA DE SIMÕES FILHO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR INFRUTÍFERA. DIVERSAS CARTAS COM AVISO DE RECEBIMENTO, ENVIADAS AO ENDEREÇO DECLINADO NA PETIÇÃO INICIAL, ALÉM DE ENDEREÇO FORNECIDO POR NOVO PATRONO CONSTITUÍDO. REALIZAÇÃO DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO NOVO PROCURADOR DA PARTE AUTORA. DUPLA CIENTIFICAÇÃO PERFECTIBILIZADA
.
PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES ENVIADAS PARA OS DOIS ENDEREÇOS.
OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE INFORMAR NOS AUTOS SEU ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA

MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0565200-20.2016.8.05.0001,
de
SALVADOR
, figurando como Apelante
FABRICIO MUNIZ SANTOS

e, Apelada
BRADESCO AUTO RE SEGUROS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça